Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE MEDIANTE FALSA IDENTIDADE FUNCIONAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. PENA DE MULTA CORRIGIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu da imputação da ofensa ao artigo 332, caput, do Código Penal, bem como o condenou como incurso, por duas vezes, na pena do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, fixada em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de falsa identidade funcional para obtenção de vantagem econômica ilícita caracteriza o meio fraudulento exigido pelo art. 171 do Código Penal.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante fraude, possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.
5. A indenização mínima pode ser fixada quando houver elementos suficientes nos autos para quantificação e comprovação do prejuízo.
6. A pena de multa comporta ajuste aritmético, considerando o disposto no art. 11 do Código Penal.
7. O prequestionamento dispensa menção literal a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 11, 33, § 3o, “b”, 44, 71, 77, 171, caput, e 332, caput; CPP, arts. 386, III, VI e VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 659; TJDFT, Acórdão 2076622, 0716015-96.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2057321, 0714679-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2065141, 0707329-76.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2089859, 0703136-18.2025.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Rel. Designada Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087765, 0710304-78.2024.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2072501, 0724453-08.2021.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/11/2025.